Tribunal: TJSP
Processo: 2049890-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o recurso de agravo de instrumento. De acordo com a nova sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), o agravo de instrumento passou a ter um rol taxativo das decisões que cabem sua interposição, devendo, destarte, subsistirem os fundamentos da decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o recurso de agravo de instrumento. De acordo com a nova sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), o agravo de instrumento passou a ter um rol taxativo das decisões que cabem sua interposição, devendo, destarte, subsistirem os fundamentos da decisão monocrática, que bastam para a rejeição do presente Agravo Interno, ainda mais porque as razões deduzidas pelo agravante consistem quase na integralidade em reiteração dos argumentos colacionados na petição do agravo de instrumento. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução fiscal, entendeu pelo cabimento apenas da prova pericial de engenharia, indeferindo a produção de prova pericial de contabilidade. A lei atribui ao Magistrado discricionariedade para avaliar se a prova pericial realizada é apta a formar seu livre convencimento. Decisão do Relator mantida.
Agravo interno não provido.